Tribunal: CARF
Processo: 11065.723852/2019-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.723852/2019-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.273 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
CONTASUL ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
SIMPLES NACIONAL. GRUPO ECONÔMICO. APURAÇÃO RECEITA BRUTA
GLOBAL. ADMISSIBILIDADE.
Constatada a existência de grupo econômico de fato, caracterizado pela administração
única e direta de diversas empresas do mesmo ramo de atividade, por parte de
integrantes de mesmo núcleo familiar, havendo controle societário comum e poderes
de mando concentrado, é cabível a apuração da receita bruta global, para fins de
análise quanto à exclusão do Simples Nacional das empresas integrantes do grupo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário .

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo de manifestação contra o Ato Declaratório Executivo de
Exclusão do Simples Nacional - Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.723852/2019-59
Fl. 3551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.273 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723852/2019-59

Contribuições devidos pelas Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) - de que
trata o artigo 12 da Lei Complementar n° 123/2006.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil excluiu a empresa CONTASUL
ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA, inscrita no CNPJ: 92.183.086/0001-53, do Simples
Nacional, com efeitos de 1° de agosto de 2013 estendendo-se até 31 de dezembro de 2025, nos
termos do Ato Declaratório Executivo DRF/CXL n° 35, de 28 de maio de 2019, em razão do
excesso de receita bruta global, hipótese de exclusão a que se refere o art. 3°, §4°, inciso V, bem
como do disposto no art. 29, inciso I, e no art. 30, inciso II, todos da Lei Complementar n°. 123,
de 14 de dezembro de 2006.
Consta da Representação Fiscal para fins de Exclusão da Empresa do Simples
Nacional de forma sucinta que as empresas Razão Centro Contábil Ltda (Razão CC), Contasul
Organizações Contábeis Ltda (Contasul) e Razão Porto Alegre Serviços Contábeis Ltda (Razão
POA), funcionavam, na prática, como uma só empresa, sob o comando do Razão CC,
unicamente para suprimir o pagamento de tributos, tendo em vista as três serem optantes do
Simples Nacional.
Relata, ainda, a Fiscalização que os fatos apurados demonstram a existência de
grupo econômico de fato, denominado Envel/Razão, com unidade gerencial, confusão
patrimonial e laboral. Discorre ainda sobre a fraude perpetrada pelas empresas em razão da
prática de atos tendentes a evitar o pagamento de contribuições sociais.
A empresa Contasul e o sócio Sr. Marçal Duarte Velho apresentaram defesa em
face da exclusão do Simples Nacional, nos termos do presente procedimento administrativo,
conforme argumentos abaixo e em face do processo administrativo n° 11020.728592/2019-24,
que apurou as contribuições sociais devido a exclusão das empresas do Simples Nacional.
Inicialmente, apresenta argumentos direcionados ao auto de infração constituído
no processo administrativo n° 11020.728592/2019-24, tais como a decadência de alguns período
de apuração, vícios formais no TPDF, que teria sido irregularmente prorrogado, e no próprio
auto de infração.
Quanto ao mérito, ou seja, a exclusão do Simples Nacional tratada no presentes
autos, nega a existência de grupo econômico entre as três empresas.
Informa que todos os fatos narrados pela Fiscalização tiveram como base suportes
fáticos verificados entre 2018 e 2019, não baseando-se na verdade material, provada pelos
documentos que anexa.
Informa que o sócio Marçal adquiriu quotas da Contasul e do Razão POA com o
objetivo de iniciar o ramo de franquias, entretanto, tal projeto restou suspenso e só pode ser
retomado em 2018. Com a suspensão do projeto Marçal decidiu direcionar o foco apenas na
Contasul, vendendo as quotas da Razão CC e da Razão POA, conforme alterações contratuais.
Destaca que apesar do parentesco havido entre o Ernani e o Marçal, as empresas
sempre funcionaram separadamente, tanto que inexiste prova documental de que tenha havido
representações por parte das empresas entre si, no período fiscalizado. Lembra que a
Fl. 3552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.273 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723852/2019-59

desconstituição das empresas estão sendo feitas com base unicamente no grau de
parentesco.
Destaca que a Contasul, na maioria dos casos, atende aos seus clientes in loco na
sede de seus clientes, ao passo que o Razão CC atende empresas de todos os portes prestando um
suporte contábil geral. Explica que também não ocorreu a confusão de endereços entre os
estabelecimentos, pois a empresa Contasul, desde o início de suas atividades teve sua matriz
estabelecida a Av. Rio Branco, n° 503, sala 23, Caxias do Sul, RS, fato incontroverso,
comprovado pelo contrato de locação, alterações contratuais e contas de energia elétrica, em
anexo.
Informa que em 2017, a Contasul, com quadro reduzido de empregados e
prestando serviços cada vez mais na sede de clientes, mudou-se para um espaço menor e também
abriu um escritório que servisse de apoio aos colaboradores de outras cidades, sendo esta a razão
da transferência da matriz para a cidade de Novo Hamburgo. Orienta que devido a crise houve a
demora das referidas instalações, tanto em Caxias do Sul, como também em Novo Hamburgo.
Esclarece que somente em 2019 iniciou suas atividades em Novo Hamburgo, conforme
documentos em anexo e também de sua filial, o que contraria a tese de se manter baixo
faturamento para fins de se enquadrar no Simples. Neste período alguns empregados da
Contasul utilizaram as estruturas do Razão CC para o fim de treinamento, não havendo
nenhum ilícito o fato das empresas cooperarem entre si e nem é motivo para configurar grupo
econômico.
Explica que a Fiscalização não comprovou que os empregados da Contasul que
estavam ocupando espaço cedido pelo Razão CC trabalhavam em benefício desta, não havendo
um documento sequer. Apresenta documentos contábeis assinados pelos responsáveis da
Contasul a fim de comprovar o exposto.
Argumenta que o simples fato da Fiscalização ter sido recebida pelo Marçal
na sala do Razão CC não justifica a existência de confusão, visto que o endereço da Contasul
é no mesmo prédio da Razão CC e este foi chamado devido o Ernani não estar presente.
Lembra que a documentação contábil foi assinado pelo sócio da Contasul, Marçal
não havendo caixa único, conforme extratos bancários acostados. Informa que não há
movimentação financeira entre as empresas ou ingresso de receitas de clientes pertencentes às
outras empresas, empregados em comum e nem movimentação significativa entre elas.
Destaca que alegada transferência de faturamento entre as empresas não foi nada
além de ter havido concomitância de prestação de serviço ao mesmo cliente, de acordo com as
necessidades destes. Explica que a transferência de R$ 186.798,39 do Razão CC para o
Contasul é irrisória se comparada ao faturamento total do Razão CC no período, o que
comprovaria a inexistência de confusão patrimonial entre as empresas.
Ressalta que no extenso relatório produzido pela Fiscalização somente 0,57 % dos
lançamentos foram questionados o que não pode configurar grupo econômico, e mais, que os
fatos apurados em 2018 e 2019 não podem presumir que tenham ocorrido, desta foram, desde o
ano de 2013.
Fl. 3553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.273 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723852/2019-59

Explica que houve o interesse em desenvolver a marca Envel para dar início ao
projeto de franquias, o que fora informado ao Fiscal, por tal motivo as empresas vêm
compartilhando know-how, assim como os softwares utilizados pelo Razão CC o que justifica o
fato deste arcar com os custos e disponibilizar aos demais sem custos, inclusive, o art. 76-A da
LC n° 123/06, estimula a realizarem negócios conjuntamente.
Informa que no período de fiscalização 2014 e 2015, não há sequer indícios de
vinculação entre as empresas autuadas, identidade de sócios ou, ainda, suposta confusão
patrimonial, não havendo nenhum prova que possa levar a Fiscalização a concluir pela existência
de grupo econômico desde de 2013, tornando tal medida nula.
Discorre sobre a responsabilização solidária dos sócios nos autos do auto de
infração.

Exclusão do Simples Nacional
Esclarece que se deve considerar que a exclusão da empresa do Simples Nacional
deu-se sob o fundamento de excesso de receita bruta global, porém o Fisco trouxe argumentos
tendentes a demonstrar tão somente a configuração do grupo econômico entre a empresa
Impugnante e as demais fiscalizadas, esquecendo-se de comprovar efetivamente o excesso de
faturamento pela Impugnante.
Salienta que a exclusão se deu eminentemente com base em questões fáticas
verificadas entre 2018 e 2019, que não podem ser consideradas para as competências de 2013 e
2015, pois a realidade fática era completamente diversa. Solicita que, caso seja mantida a
exclusão da empresa, esta deve se dar a partir do ano de 2018.

Pedido
Requer que seja recebida a defesa, devendo-se suspender os efeitos do ADE, até o
julgamento final da presente defesa.
Ainda, solicita o declaração de invalidade do TPDF de Fiscalização e da
Diligência realizado; a nulidade do auto de infração por ofensa aos princípios e critérios
previstos na Lei n° 9.784/99 e no Decreto n° 70.235/72; o reconhecimento da decadência de
janeiro a maio de 2014; a declaração de nulidade da responsabilização da pessoa jurídica e do
sócio, por ausência de suporte fático; a nulidade da exclusão da empresa do Simples Nacional ou
pelo princípio da eventualidade que a exclusão se de a partir do ano de 2018; caso não atendidos
os pedidos acima, que seja reduzida a multa para 100% do valor do tributo devido.
Por fim, pede prazo de 60 dias para a juntada de Ata Notarial, com a finalidade de
comprovar que não há confusão patrimonial ou de empregados entre as empresas.

Fl. 3554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.273 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723852/2019-59

Em sessão de 29 de janeiro de 2020 (e-fls. 3.493) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
SIMPLES NACIONAL. GRUPO ECONÔMICO. APURAÇÃO RECEITA
BRUTA GLOBAL. ADMISSIBILIDADE.
Constatada a existência de grupo econômico de fato, caracterizado pela
administração única e direta de diversas empresas do mesmo ramo de atividade,
por parte de integrantes de mesmo núcleo familiar, havendo controle societário
comum e poderes de mando concentrado, é cabível a apuração da receita bruta
global, para fins de análise quanto à exclusão do Simples Nacional das
empresas integrantes do grupo.

SIMPLES
NACIONAL.
ADE.
PRODUÇÃO
DE
EFEITOS.
IRRETROATIVIDADE.
A produção de efeitos da exclusão do Simples Nacional encontra seu cabimento
e disciplina específicos no enquadramento da hipótese de exclusão nos casos
previstos na Lei Complementar no 123, de 2006, não havendo que se falar em
retroatividade vedada.

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL (TPDF).
AUSÊNCIA DE NULIDADE DO LANÇAMENTO
Constituindo-se o TPDF em um mero instrumento de controle da administração
tributária, eventual imperfeição na sua emissão ou execução em nada macula a
legitimidade do lançamento tributário, nem tampouco o amplo direito de defesa
do administrado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 3527), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma que o mérito do caso foi julgado “com base em elementos e evidências”
pois seria incabível à Administração Pública “basear sua conclusão pela existência de grupo
econômico apenas em presunções ou indícios”. Cita trechos do Acórdão recorrido que utiliza o
termo “evidência”, vinculando-o à palavra “presunção”.
Diz que “Entender algo com base em elementos e evidências nada mais é do que
presumir algo. E os autores salientam a pouca eficácia da presunção em julgamentos, na
medida em que esta, apenas assume relevância quando correlacionada a outras provas dos
autos. Basear-se em elementos e evidências significa decidir com base na mera probabilidade de
o fato ser verdadeiro, Ilustres Julgadores!”
Fl. 3555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.273 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723852/2019-59

Refuta a existência de qualquer prova da existência de grupo econômico e repisa o
argumento já apresentado de que as citadas empresas (empresas Razão CC, Contasul e Razão
POA e Contasul (recorente)) são independentes.
Ressalta as diferentes histórias empresariais destas três empresas, o que justifica a
diferença significativa de faturamento entre si.
Diz que “não é possível entender que haveria unicidade de comando pelo simples
fato de o Sr. Ernâni ser pai do Marçal, sócio da Contasul. Como referido à exaustão, não há
uma única prova acerca de eventual ingerência do Sr. Ernâni na Contasul ou, então, do Marçal
no Razão CC e, ainda, destes no Razão POA”.
Alega que existe nada mais do que uma cooperação entre as empresas, o que não
seria ilícito e nem inédito, pois há outras iniciativas de cooperação entre empresas de
contabilidade, como exemplo o Grupo Brasil de Empresas de Contabilidade - G-Brasil e a Rede
Nacional de Contabilidade – RNC:
“Assim como as empresas integrantes do G-Brasil e do RNC, a Recorrente e as
demais fiscalizadas não cometeram nenhum ilícito ao buscarem ajuda mútua de
crescimento e
de
aprimoramento
das
atividades.
Essa cooperação e o
empreendedorismo não podem ser punidos pelo Fisco, que, em atuações como a
presente, nada mais faz do que desestimular os empresários e frear o crescimento das
empresas e da economia como um todo.

Se correto está o entendimento do Fisco no caso presente, podemos afirmar,
então, que as 37 empresas integrantes da Rede Nacional de Contabilidade formam um
grupo econômico e não podem ser optantes do Simples Nacional! Evidentemente, essa
afirmação não é verdadeira. São apenas 37 empresas independentes que compartilham
experiências e conhecimentos para aprimorar os serviços prestados, exatamente como
a Recorrente e as outras duas empresas fiscalizadas”.

Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito, no sentido de mantê-la no Simples Nacional. Alternativamente, pede também a suspensão
do processo até julgamento do mérito do recurso no PAF n° 11020.728.592/2019-24.
É o relatório.

Fl. 3556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.273 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723852/2019-59

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Do pedido suspensão do processo
A recorrente pede ao final do texto do Recurso Voluntário a suspensão do
presente julgamento até a conclusão dos recursos no PAF n° 11020.728.592/2019-24. Trata-se de
processo administrativo que controla os créditos tributários constituídos por auto de infração
lavrado em decorrência da exclusão do simples aqui analisada. O relator do Acórdão recorrido
dedicou um parágrafo para este pedido de suspensão (e-fls. 3499) e por entender suficientemente
esclarecedor, transcrevo-o abaixo e adoto-o como minhas razões de decidir:
“É de se esclarecer que primeiramente deve se julgar a manifestação de
inconformidade em vista do ADE, pois este julgado é que determinará se haverá ou
não há manutenção dos valores lançados no auto de infração. Caso se julgue por este
colegiado que a empresa seja excluída do Simples Nacional, deve se proceder com o
julgamento do procedimento administrativo no 11020.728592/2019-24, relativo aos
argumentos expedidos pela defendente nos tópicos contidos no relatório do presente
voto, quais sejam: Nulidade do Auto de Infração; Decadência; Responsabilidade
Solidária da Empresa e do Sócio; Abusividade da Multa”.

DO MÉRITO
Quanto ao mérito, entendo que o Recurso Voluntário deve ser julgado
improcedente.
O que se tem aqui não é uma mera cooperação entre empresas, como alega a
recorrente, pois é nítido que as pessoas jurídicas Contasul (recorrente), Razão CC e Razão Porto
Alegre se constituem em um mesmo empreendimento.
As provas juntadas pelo Fisco demonstram que despesas administrativas, as
compras de material, e até de multas de trânsito devidas por uma pessoa jurídica eram são pagas
por outra, notadamente a Contasul, como bem relatou o Acórdão recorrido, corroborando com o
relatório da Fiscalização (vide anexo II – e-fls. 67 e seguintes). A Fiscalização detectou que até
despesas de cartão de crédito pessoal de sócio de uma pessoa jurídica eram pagar por outra
pessoa jurídica.
Fl. 3557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.273 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723852/2019-59

A recorrente apresenta uma defesa, que apesar de ser longa, é vaga e tergiversa os
argumentos apresentados pelo Acórdão recorrido. Atem-se a desqualificar as provas juntadas nos
autos, afirmando que o Acórdão recorrido baseou-se em “evidências”.
Os bons dicionários ensinam que o verbete “evidência” significa “Qualidade ou
caráter daquilo que é evidente, incontestável, que todos veem ou podem ver e verificar e que não
deixa dúvidas”. No Direito processual, a evidência é um estado processual em que as afirmações
de fato estão comprovadas.
Assim, confundindo o significado das palavras, a recorrente tenta argumentar que
as provas juntadas são meras suposições, e por consequência, não as rebate diretamente.
E o que a recorrente chama de suposições foram relatadas longamente pelo
relator do Acórdão recorrido a partir da e-fls. 3504: o controle societário, a “comunhão” de
despesas entre as pessoas jurídicas (e-fls. 3508); a transferência de faturamento entre as
empresas; os endereços eletrônicos de internet e email; a Homologação de TRCT de empregados
do Razão porto Alegre; a outorga de procurações aos mesmos procuradores, etc.
Apenas um fato constatado pela fiscalização recebeu maior atenção da recorrente.
Trata-se da constatação de que funcionários da Contasul estarem trabalhando na sede da Razão
CC. O Acórdão recorrido afirma que a empresa teria alegado na impugnação que estes
empegados estariam em treinamento na sede da Razão CC. Tal argumento foi muito bem
rebatido pelo Relator.
Perante este CARF, a recorrente apresenta dois parágrafos, que abaixo reproduzo,
que são evidentemente contraditórios. No primeiro, alega que alguns dos seus empregados
estavam na sede da Razão CC e “passaram por treinamentos”.
No parágrafo seguinte, rebate qualquer alegação de que “20 empregados do
Contasul teriam passado por treinamento ao mesmo tempo na sede do Razão CC”.
“A Recorrente mudou sua sede no ano de 2017, porque os sócios decidiram
mudar a matriz para a Cidade de Novo Hamburgo e manter apenas uma filial em
Caxias do Sul. E foi durante esse período de mudança, que alguns dos empregados
da Recorrente foram alocados na sede do Razão CC e passaram por
treinamentos, em razão do intuito de se criar uma franquia.
Cumpre, neste ínterim, destacar que completamente equivocada está a
decisão recorrida quando consigna que 20 empregados do Contasul teriam
passado por treinamento ao mesmo tempo na sede do Razão CC. Tal informação
jamais foi prestada pelos representantes da Recorrente à Fiscalização e não há nos
autos qualquer prova desse fato”.

A “prova desse fato”, ou seja, a evidência, está no relatório fiscal que descreve a
constatação realizada pelos auditores fiscais durante visita na sede da Razão CC e que foi
confirmada pela própria recorrente no seu recurso dirigido à DRJ, como podemos ver na e-fls.;
1623:
Fl. 3558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.273 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723852/2019-59

“Necessário informar que no período de mudança, enquanto se aguardava pela
finalização das obras na sala de Caxias do Sul, alguns empregados da Contasul
precisaram se utilizar da estrutura do Razão CC, que gentilmente cedeu, por um curto
período, um espaço para que estes trabalhassem. Nesse período, aproveitou-se para
dar treinamento a alguns profissionais, a fim de padronizar o serviço para
implementar o projeto piloto da franquia, retomado em 2018, como já referido”.

A confusão patrimonial e gerencial das três pessoas jurídicas não pode ser
confundida com as iniciativas de cooperação promovidas por algumas instituições, tais como a
Rede Nacional de Contabilidade ou o grupo Brasil de Contabilidade. Não há notícias de que tais
iniciativas promovam que empresas “independentes e autônomas” compartilhem os mesmo
espaço físico, paguem despesas uma das outras ou outorguem procurações às mesmas pessoas.
Por último, as ementas de Acórdão de julgados do CARF colacionadas na parte
final do Recurso Voluntário não se aplicam ao caso aqui analisado, como se verifica pela
simples leitura dos seus textos.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 3559
DF CARF MF
Documento nato-digital